Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017229-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA - CPF: 862.977.323-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017229-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – BASE DE CÁLCULO CONFORME SALÁRIO BASE – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes.

2. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor

3. A elaboração de cálculo com base de cálculo diversa da fixada no título judicial, bem como, sem definição do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, revela excesso da execução e afronta a coisa julgada incidente sobre o título executivo judicial, justificando a determinação de apresentação de cálculo adequados, pelo credor
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017229-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Jose Leandro Ferreira da Costa, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 161635663.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 163993187, que
ao contrário da fundamentação lançada na decisão objurgada, restou definido a base de cálculo, qual seja, incorporação da progressão funcional vertical da carreira ao vencimento percebido, ao passo que o conceito de “vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”, nos exatos termos delineados pelo artigo 58 da Lei 254/93.

Prossegue aduzindo que,
o título executivo judicial que aparelha o cumprimento autônomo de sentença não fala em salário inicial, muito menos salário base, mas, sim, em vencimento
.

Afirma que,
a decisão atacada encontra-se em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria com trânsito em julgado
.

Por fim, registra que,
aprovado em concurso público, conforme Termo de Posse datado de 06/06/2012, para o cargo de Encanador, referência CE-10, nomeado através da Portaria no 030/2012, de 06/06/2012 e Termo de Entrada em Exercício datado de 06/06/2012, de modo que em 23/11/2012 a Agravante detém direito a incorporação do percentual de 10% sobre o vencimento.

Nesse contexto,
requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo interno pra reformar a decisão hostilizada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Município Agravado (id. 170353696).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017229-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Jose Leandro Ferreira da Costa, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 161635663.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 163993187, que
ao contrário da fundamentação lançada na decisão objurgada, restou definido a base de cálculo, qual seja, incorporação da progressão funcional vertical da carreira ao vencimento percebido, ao passo que o conceito de “vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”, nos exatos termos delineados pelo artigo 58 da Lei 254/93.

Prossegue aduzindo que,
o título executivo judicial que aparelha o cumprimento autônomo de sentença não fala em salário inicial, muito menos salário base, mas, sim, em vencimento
.

Afirma que,
a decisão atacada encontra-se em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria com trânsito em julgado
.

Por fim, registra que,
aprovado em concurso público, conforme Termo de Posse datado de 06/06/2012, para o cargo de Encanador, referência CE-10, nomeado através da Portaria no 030/2012, de 06/06/2012 e Termo de Entrada em Exercício datado de 06/06/2012, de modo que em 23/11/2012 a Agravante detém direito a incorporação do percentual de 10% sobre o vencimento.

Nesse contexto,
requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo interno pra reformar a decisão hostilizada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não os assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida,
quando ajuizou o cumprimento de sentença autônomo, a parte Agravante requereu a incorporação ao salário do percentual de 10% (dez por cento) ao vencimento percebido pela exequente, porém, para a elaboração dos cálculos é necessário observar que:

i
) foi reconhecida a prescrição quinquenal; logo, o (a) servidor (a) tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de
8 de março de 2011
, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial;

ii
) o cômputo do índice da progressão funcional deve calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a ser contada a data que comprovar ser o primeiro dia de efetivo trabalho de cada servidor, devendo os valores ser incorporados no vencimento, conforme artigo 17 da Lei n° 568/99, e alterações da Lei 663/01.
Nada se falou a respeito da base de cálculo
.

iii
) à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

Assim, em análise aos cálculos apresentados pela parte Agravante, verificou-se que foi utilizado como base de cálculo o salário base e não o salário inicial, e não ficou comprovado de forma clara na tabela apresentada com a petição de cumprimento de sentença a data de início dos índices de juros de mora e correção monetária, bem como para a correção monetária utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pelo que compactuo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que é necessário que o agravante apresente nova planilha de cálculo,

Logo, os cálculos apresentados pelo Agravante estão em descordo com o fixado no título executivo judicial.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, veja-se:

(...)

14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC:

a) entendimento sumulado ou

b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável ex officio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...].

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [Destaquei]

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023